Tribunal: TCU
Processo: 002.797/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3340/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.797/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Luiz Neto (XXX.756.484-XX); Eduardo Antonio Segui Silbert (XXX.950.707-XX); Idessia Pinheiro de Melo (XXX.710.262-XX); Ivana Santana Reina (XXX.231.865-XX); Marana Costa Beber Stefanelo (XXX.567.921-XX); Maria Madalena Pedrollo (XXX.939.109-XX); Miguel Jose de Souza Lobato (XXX.573.107-XX); Mireuza Rangel de Souza Rocha (XXX.877.515-XX); Regina Celia Afonso Bittar (XXX.808.958-XX) 1.2. Órgão: Advocacia-Geral da União 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.